Tribunal: TJBA
Processo: 8029168-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029168-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELA DE SANTA CLARA VILACA Advogado(s): RAFAELA DE JESUS REIS AGRAVADO: HOLTZ ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s):FELIPE LIMA SANTOS, LUDMILLA ALMEIDA CAMPOS, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por erro grosseiro na escolha do recurso. 2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando a nulidade da extinção do feito na origem, por violação ao efeito suspensivo automático do artigo 101, § 1º, do CPC, e aduzindo que a exigência de Apelação obstaculiza o acesso à justiça. II. Questão em discussão 3. As questões consistem em verificar se a decisão embargada padece de vícios integrativos, ao confirmar que o recurso cabível contra sentença de cancelamento da distribuição (Art. 290, CPC) é a apelação, independentemente da discussão pretérita sobre gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não merecem prosperar. O recurso de Embargos de Declaração possui hipóteses de cabimento restritas ao artigo 1.022 do CPC, não servindo para a reforma do julgado, por mera discordância da parte com o resultado. 5. Não há omissão. A decisão monocrática enfrentou o ponto central, ao definir que o ato que extingue o processo, com cancelamento da distribuição, possui natureza de sentença (Art. 203, § 1º, CPC), desafiando recurso de Apelação (Art. 1.009, CPC). 6. A existência de agravo anterior, sem efeito suspensivo liminar deferido, autorizou o prosseguimento da marcha processual na origem até a extinção por inércia. 7. Inexiste contradição. A adequação recursal é matéria de ordem pública e sua estrita observância não viola o acesso à justiça. O erro na escolha do recurso contra sentença terminativa é considerado erro grosseiro pela jurisprudência pacífica, o que impede a aplicação da fungibilidade. A parte detém meios de renovar o pedido de gratuidade em sede de apelação, preservando a técnica processual e a taxatividade recursal. 8. A embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que não lhe foi favorável, finalidade estranha à via integrativa. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 14, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8029168-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante DANIELA DE SANTA CLARA VILACA e Embargado E HOLTZ ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA